Tribunal: STF
Processo: RE 1500517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 810: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 



    2. Deve incidir a correção monetária, segundo o IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810. 



    3. Recurso conhecido e desprovido.”. (eDOC 22 – ID: 943f02f3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º XXXVI e LIV, do texto constitucional. (eDOC 27 – ID: 98cb0052)



    Sustenta-se erro do acórdão recorrido que, em sede de execução de mandado de segurança coletivo, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, mesmo após a parte exequente concordar com os cálculos anteriores. 



    Aduz-se que “[e]mbora a correção monetária configure questão de ordem pública, não tem força para desconstituir a coisa julgada, que também é instituto de ordem pública, na medida em que indispensável à segurança jurídica”. (eDOC 27 – ID: 98cb0052, p. 11)



    Acrescenta-se, por fim, que nos termos do tema 733 da repercussão geral “não socorre à parte credora o julgamento proferido pelo E. STF no RE 870.947/SE. É que não há efeito desconstitutivo automático decorrente de pronunciamento da Corte Suprema sobre decisões judiciais transitadas em julgado. Faz-se necessário o manejo de eventual instrumento de impugnação”. (eDOC 27 – ID: 98cb0052, p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem aguardou o julgamento do RE 870.947, tema 810 da sistemática da repercussão geral, para determinar a incidência do IPCA-E, se alinhando às diretrizes fixadas no precedente firmado por este Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Sabe-se que a correção monetária é o componente estrutural do preço do dinheiro. Com efeito, tem por finalidade evitar a perda do poder aquisitivo da moeda circulante (TJRS, APC n. 70004979159). Lado outro, no que toca à incidência do IPCA-E, é certo que, quando os cálculos judiciais foram confeccionados e homologados (ID: 9348938 e 9348955), o excelso Supremo Tribunal Federal ainda não havia julgado a questão afeta à constitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública (ED no RE 870.947/SE). Por isso, a Contadoria Judicial utilizou a TR.



    Ocorre que a correção monetária encerra questão de ordem pública, de modo que, até a extinção da execução, comporta discussão. Tal argumento ganha maior relevo quando se tem em mente o fato de que o título ora executado não estabeleceu expressamente o indexador de atualização monetária a ser aplicado.



    Na apreciação dos autos, verifica-se que, diante da possibilidade de alteração do índice de correção monetária em decorrência do julgamento do RE 870.947/SE, a suspensão do feito foi determinada até a definição da controvérsia jurídica para evitar o pagamento de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores (IDs: 9349028 e 9349038).



    Os substituídos que buscaram prosseguir apresentaram renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 9349059, 9349064 e 9349069).



    Caso não se utilize o IPCA-e na atualização dos valores, a decisão que determinou a suspensão do feito será inócua. Ademais, não há razão para que os credores aguardassem a solução de controvérsia jurídica que a eles não fosse aplicada.



    Finalizado o julgamento do RE 870.947/SE, o exequente requereu o prosseguimento do feito (ID: 13389378). Instado, o Distrito Federal informou que “(...) não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente” (ID: 15250550 - Pág. 1).



    No ID: 16087301, foi definido o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Não há, portanto, ofensa à coisa julgada.



    Nesse quadro, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E.



    (...)” (eDOC 22 – ID: 943f02f3, p.3-4)  



    Verifico que as conclusões do acórdão não divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte no julgamento do tema 1.170 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, em que se assentou ser aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente